Tribunal: TJDFT
Processo: 0011044-67.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. CAPACIDADE LABORAL. RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. EFEITOS. DATA DA CITAÇÃO. IRREPETIBILIDADE.
1. A perda ou depreciação da capacidade laborativa, por força de lesão corporal ou à saúde, autoriza a concessão de alimentos indenizatórios à vítima, conforme ensina o artigo 950 do Código Civil.
2. A revisão do valor arbitrado a título de alimentos decorrentes de ato ilícito será possível, desde que demonstrada a recuperação da capacidade física da parte beneficiária.
3.A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo artigo 1.694, caput e §1o, do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
4.Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
5. Os efeitos da sentença proferida em ação de revisão de alimentos - seja em caso de redução, majoração ou exoneração - retroagem à data da citação (Lei 5.478/68, art. 13, §2o), ressalvada a irrepetibilidade dos valores adimplidos e a impossibilidade de compensação do excesso pago com prestações vincendas (STJ, 2a Seção, ERESP 1.118.119/RJ).
6. Recursos conhecidos e desprovidos.